Tribunal: TJMT
Processo: 0017125-65.2014.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0017125-65.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA SCHMOLLER - CPF: 651.556.291-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ERICA SCHMOLLER - CPF: 651.556.291-87 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Reexame

necessário
:

0017125-65.2014.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

REEXAME NECESSÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO.ART. 11 DA LEI No 12.153/2009. CAUSA COM VALOR INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. SÚMULA 490/STJ. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

1.
O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
julgando

procedente
o
pleito

autoral

e determinou a remessa dos autos ao e. Tribunal de Justiça para reexame necessário. No ID 169560186
, a e. Desembargadora Relatora declinou da competência para as Turmas Recursais, invocando a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, segundo a qual os autos em que o valor da causa não ultrapassar o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observadas as exceções previstas em Lei.
Não houve insurgência das partes quanto à decisão
.

2.
Reexame necessário.
Não há reexame necessário das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública pelo Juizado Especial (art. 11 da Lei 12.153/2009 e art. 496, § 3o, incisos II e III, do CPC). Nesse sentido: N.U 1014299-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023 eN.U 0004936-49.2016.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, publicado no DJE 31/05/2022. Ademais, o c. STJ já firmou entendimento no sentido de que o reexame necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475 , § 2o , do CPC/1973 ) é regra, admitindo-se sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo, ou apurável mediante simples cálculos aritméticos, e não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos (STJ -
AgInt
no REsp: 1916025 SC 2021/0009188-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022), posicionamento esse sumulado (Súmula 490/STJ). No caso, o valor da causa inferior a 60
salários mínimos
foi reconhecido por decis
ão do e. Tribunal de Justiça, ao declinar a competência para a Turma
Recursal (ID 169560186), a qual
não desafiou recurso das partes.
Portanto, os autos recebidos sem a interposição de recurso voluntário, como no presente caso

(ID 167879174/PJe2)
, embora com sentença desfavorável à Fazenda Pública, devem ser devolvidos a origem.

3. Reexame necessário
não conhecido
.

4. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024